Tribunal: STF
Processo: RHC 233694
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.



    2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas.



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia.



    4. O Supremo pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.